Tribunal: STF
Processo: RHC 217510
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL: DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMAD. CRIME AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM PERMISSÃO LEGAL. ATIPICIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. 



    1. A parte agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.